Tribunal: CARF
Processo: 10340.720364/2021-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720364/2021-45
RESOLUÇÃO
2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUTRIMENTAL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 6039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 5.959) interposto em face da decisão da 7a Turma
da DRJ09, consubstanciada no Acórdão no 109-009.700 (p. 5.929), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de impugnação a lançamento de GILRAT (Contribuição do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho), com multa de 75% e no montante total de R$ 842.670,36, referente à
diferença de alíquota de 6% para custeio de aposentadoria especial, que incidiu
sobre as folhas de pagamentos de segurados submetidos a ruídos com nível
superior a 85 decibéis, nas competências de 01/2017 a 12/2017.
Intimada, a impugnante apresenta defesa tempestiva na qual faz um breve relato
do procedimento fiscal e aduz os seguintes argumentos.
PRELIMINARES
Da Nulidade da Presente Autuação por Falta de Enquadramento Legal – Vício
Material
Alega que dentre as normas que embasam o lançamento não há qualquer
dispositivo que preveja expressamente quais seriam as "condições especiais" que
implicam pagamento de aposentadoria especial aos segurados e, por
consequência, obrigação de recolhimento do adicional de 6% ao GILRAT pela
empresa. Nem tampouco restou demonstrado o efetivo enquadramento dos
segurados da autuada nas normas citadas. Neste sentido, cita os arts. 113, 114,
116 e 142do CTN e os ensinamentos da doutrina em relação ao tema que
preconizam que a obrigação tributária vincula o sujeito passivo ao sujeito ativo e
nasce com a ocorrência do fato imponível evidenciado, desde que este subsuma-
se às hipóteses abstratas previstas em lei.
Por sua vez, enfatiza que o ônus da prova quanto à falsidade, ao erro ou à
omissão das informações prestadas pelo contribuinte ou quanto à ação ou
omissão que dê ensejo à cobrança de penalidade pecuniária é da autoridade
administrativa, conforme determina o art. 149 do CTN, e, por decorrência, os art.
9° e 10 do Decreto 70.235/72.
Destaca que a legislação tida por violada sequer menciona quais seriam os
agentes nocivos que ocasionariam a concessão da aposentadoria especial ao
trabalhador e certifica que a autoridade administrativa não demonstrou a relação
entre a obrigação tributária acessória instituída por lei com o fato realizado pela
impugnante. Em outras palavras, a autoridade fiscal não demonstrou o nexo entre
declarar em GFIP a existência de trabalhadores com exposição permanente a
ruídos acima de 85 dB que ensejem a exigência do adicional de 6% da GILRAT e o
Fl. 6040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
3
decorrente direito à aposentadoria especial com o fato de a impugnante possuir
trabalhadores com exposição a ruído em intensidades e frequências diversas.
Portanto, pede que seja reconhecida a nulidade do lançamento por ausência de
embasamento legal, conforme entendimento pacífico do CARF, tendo em vista
que a autoridade fiscal incorreu em erro de direito que se consubstancia em vício
material insanável.
Da Nulidade por Falta de Comprovação da Ocorrência do Fato Jurídico Tributário
e por Cerceamento de Defesa- Vicio Material
Afirma que a presente exigência teve como base apenas as informações prestadas
pela empresa no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e no Perfil
Profissiográfico Previdenciário -PPP do período e que tais documentos não podem
ser considerados suficientes para sustentar o lançamento em questão, pois neles
não estão presentes todos os elementos capazes de ensejar o enquadramento
dos segurados como beneficiários de aposentadoria especial.
Cita o Anexo I da IN n° 85/PRES/INSS/2016 que determina a forma de
preenchimento do PPP e conclui que a mera exposição do trabalhador a fatores
de risco não é suficiente para enquadrá-lo como beneficiário da aposentadoria
especial, pois é necessário que a exposição seja permanente, que se dê acima dos
limites previstos em lei e que o EPC e/ou EPI utilizado não seja eficaz para reduzir
ou mitigar os seus efeitos.
Outrossim, explica que segundo o art. 58, §§ 1° e 2o, da Lei n9 8.213/91 e o art.
68, §§ 3- e 5°, do RPS, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho -
LTCAT é o documento hábil a comprovar a eficácia dos equipamentos de proteção
disponibilizados aos profissionais, devendo tais informações serem replicadas no
PPP e declaradas em GFIP, conforme determina o art. 291, inciso V da IN RFB n°
971/2009.
Contudo, no presente caso a autoridade administrativa não solicitou os LTCATs
dos estabelecimentos autuados, em conformidade com o art. 32-A da Lei
8.212/91, restando evidente que não considerou que os segurados sujeitos a
ruídos acima de 85 dB fazem uso de adequado EPI para reduzir o ruído para
abaixo de tal nível. Neste sentido, ressalta que o LTCAT é elaborado por
especialista médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho e que a
administração fazendária não poderia ignorar tal documento sem provar a
existência de falsidade, erro, omissão, dolo, fraude ou simulação. Logo, para
desconstituir as informações declaradas em GFIP pela autuada, embasada nos
LTCATs, a autoridade fiscal teria que ter apresentado provas concretas de que as
mesmas são falsas ou inverídicas, o que efetivamente não ocorreu.
Portanto, tendo em vista que os LTCATs comprovam que os segurados sujeitos a
ruídos acima de 85 dB fazem uso adequado de EPI que reduz o ruído para valores
abaixo de 85dB, conclui que resta flagrante a nulidade do auto de infração por
cerceamento de defesa, pois a impugnante não foi intimada a apresentar os
Fl. 6041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
4
LTCATs, documentos estes em que constam as informações que respaldam os
dados das GFIP.
Cita o art. 5° da CF, o art. 148 do CTN e jurisprudência do CARF que confirma a
nulidade de lançamentos caracterizada por vicio material ou erro de fato e conclui
que não tendo o Fiscal apresentado prova suficiente da infração, supostamente
cometida pela autuada, nem feito o seu enquadramento jurídico correto, o auto
de infração em comento não merece prosperar, devendo ser declarada a sua
nulidade, por vício material insanável.
Da Nulidade por Erro na Indicação do Sujeito Passivo – Vício Material
A impugnante esclarece que o auto de infração foi lavrado tendo como sujeito
passivo a matriz da empresa NUTRIMENTAL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS, visando a cobrança de débitos de contribuição adicional ao GILRAT
incidentes sobre a folha de pagamentos dos segurados de suas filiais. O
lançamento da contribuição em questão seguiu as determinações da IN RFB N°
971/2009, contudo, desconsiderou a autonomia das filiais em relação à matriz em
flagrante desrespeito ao art. 142 do CTN que determina que na contituição do
crédito tributário a autoridade lançadora deve identificar corretamente o sujeito
passivo. Nesse sentido, cita decisões do CARF e do STJ favoráveis ao seu pleito.
Assim, conclui que, em razão da atividade administrativa de lançamento ser
vinculada e obrigatória, o auto de infração deve ser declarado nulo por vício
material, posto que sob a titularidade da matriz foram autuados débitos que
incidiram sobre a folha de pagamento dos segurados das filiais, restando,
portanto, evidente erro na indicação do sujeito passivo.
Dos Documentos Comprobatórios e da Necessidade de Produção de Prova
Pericial
A impugnante requer a produção de prova pericial com o objetivo de averiguar a
veracidade das informações constantes dos autos, em especial no que tange à
intensidade e frequência da exposição dos trabalhadores ao Agente Nocivo Físico
Ruído e à capacidade de atenuação de seus efeitos pelos EPI's disponibilizados
pela empregadora. Para tanto, anexa em sua peça defensiva Laudos Técnicos de
Condições Ambientais do Trabalho - LTCATs vigentes em 2017, Fichas de entrega
de Equipamentos de Proteção Individuais – EPFs e Certificado atual de Aprovação
do protetor auditivo tipo concha CA. 12.186, atestando sua validade e capacidade
de atenuação de ruído (NRRsf = 21 dB).
Assim, da análise conjunta dos documentos trazidos aos autos e demais que
instruem o presente (Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRAs,
Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPPs e demais Certificados de Aprovação
dos protetores auditivos), a impugnante requer a produção de prova pericial, nos
termos do art. 16, inciso IV do Decreto n° 70.235/72, com o objetivo de averiguar
a veracidade das informações constantes dos documentos supracitados em
relação à intensidade e frequência da exposição dos trabalhadores ao Agente
Fl. 6042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
5
Nocivo Físico Ruído e à capacidade de atenuação de seus efeitos pelos EPIs
disponibilizados pela empregadora. Neste sentido cita decisão do CARF.
Destarte, nomeia e identifica a assistente técnica Graciela Gonçalves Tozzi
Schonrock e enumera os seguintes requisitos, “in verbis”:
1. De acordo com os PPRA's e os LTCAT's da empresa do período de 2017, qual a
técnica e o equipamento utilizados para a medição do Agente Nocivo Físico Ruído?
A técnica e o equipamento utilizados sao os mesmos indicados pelas normas
técnicas vigentes à época? Os equipamentos possuíam certificado de calibração
válido?
2. As intensidades medidas por função informadas nos PPP's refletem aquelas
descritas nos LTCAT's?
3. Quais funções da empresa autuada estavam sujeitas a exposição permanente
ao Agente Nocivo Físico Ruído acima do limite de tolerância permitido no período
autuado (2017)?
4. Quais as medidas tomadas pela empresa autuada no período fiscalizado para
dirimir ou reduzir os efeitos ocasionados pela exposição de tais empregados?
5. Qual a eficácia dos EPI's fornecidos pela empresa aos trabalhadores no sentido
de reduzir o nível de exposição ao ruído para intensidade abaixo do limite de
tolerância de acordo com as normas técnicas?
6. De acordo com a documentação da empresa no período (LTCAT, PPRA, PPP,
fichas de entrega de EPI's, etc.), há funções e segurados incluídos na relação
elaborada pela fiscalização (fls. 4367/4574 do processo administrativo) que não se
enquadram nas condições para recebimento de aposentadoria especial? Quais?
MÉRITO
Da Inexigibilidade do Adicional ao GILRAT para o Financiamento da
Aposentadoria Especial em Relação aos Empregados da Autuada
A Impugnante entende que a autoridade fiscal fundamenta a necessidade de
pagamento de aposentadoria especial em favor dos empregados da autuada em
razão de exposição ao Agente Nocivo Físico Ruído e cita a decisão prolatado pelo
STF no ARE 664335. Por decorrência, justifica que toda a fundamentação da
autuação em tela se baseia no fato de que a contribuição adicional ao GILRAT
seria devida, inclusive de forma retroativa, em razão da mudança de
posicionamento do INSS a partir de 2015, por ocasião do julgamento do STF retro
citado, no sentido de que os trabalhadores expostos a níveis de ruído acima do
limite permitido teriam direito à aposentadoria especial independente da
utilização de EPI's e da sua eficácia.
Destarte, conclui que o presente não merece prosperar, pois no caso em comento
não se aplica o Tema 555 RG/STF e a autuação não observa o princípio da
Legalidade, da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal.
Fl. 6043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
6
Da Inobservância ao Princípio da Legalidade Tributária
Relata que a exigência de contribuições sociais é de competência exclusiva da
União e está atrelada à regulamentação legal, conforme determina o art. 146 e
149 combinado com o art. 150 da CF. Explica que o adicional ao GILRAT foi criado
pela Lei no 8.213/91, com seu fundamento de validade no art. 195, I da CF e cita a
legislação de regência sobre o tema, no caso, os arts. 57, 58 da Lei 8.213/91, com
redação dada pela Lei 9.032/1995 e os arts. 64, 65, 68 e o Anexo IV do Decreto n°
3.048/99.
Da legislação retro citada a impugnante conclui que a autoridade administrativa
enquadrou como beneficiários da aposentadoria especial para fins de lançamento
da contribuição adicional ao GILRAT todos os trabalhadores sujeitos a níveis de
ruído acima de 85 dB, sem observar os requisitos legais para a incidência da
contribuição em debate. No caso, argumenta que os equipamentos fornecidos
pela autuada, a exemplo dos protetores CA 5.745 e CA 12186, reduzem os níveis
de ruído em 18 e 21 dB, razão pela qual seus segurados não estão sujeitos a níveis
de ruídos superiores a 85dB.
Neste sentido, cita a legislação trabalhista e conclui que cumpre toda a legislação
e regência, não podendo o presente lançamento prosperar com fundamento na
decisão do STF no ARE 664335 e no Manual da GFIP, pois contrário ao princípio da
legalidade tributária previsto no art. 97 do CTN.
Portanto, justifica que não há lei que a obrigue a recolher o adicional de 6% a
título de GILRAT, pois seus empregados segurados sujeitos ao Agente Nocivo
Ruído fazem uso de EPI que efetivamente atenua a referida nocividade para
patamares inferiores a 85 dB.
Frisa ainda, que o INSS editou atos normativos (Memorando-Circular Conjunta no
2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/2015 e Resolução INSS n° 600, publicada em
14/08/2017) referentes à concessão de Aposentadoria Especial com fundamento
na supra referida decisão do STF, porém, tais atos infralegais não acarretam a
cobrança ou majoração da contribuição ao GILRAT.
Outrossim, esclarece que o julgamento do ARE 664335 pelo STF, apesar da
reconhecida Repercussão Geral, é uma decisão do Poder Judiciário que tem
efeitos inter partes, não podendo os seus efeitos ser estendidos a terceiros
alheios à lide ou utilizados para fundamentar lançamentos tributários.
Assim, requer o cancelamento do auto de infração, pois a autoridade fiscal impõe
à autuada a observância de requisitos diversos daqueles previstos nas normas
legais, em desobediência ao Estado Democrático de Direito e aos demais
princípios e regras constitucionais-tributários vigentes.

Fl. 6044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
7
Da Impossibilidade de Aplicação do Entendimento Consolidado no Tema n° 555
RG/STF à Autuada
A impugnante afirma que o único fundamento para a lavratura do auto de
infração sob litígio foi o Tema n° 555 RG/STF que culminou com a decisão
proferida pelo STF no ARE 664355. Entretanto, no caso em questão, não é cabível
a aplicação do entendimento consolidado neste Tema de repercussão geral ("Na
hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissioqráfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria"), pois de acordo com o art. 1039 e 1040, combinado com o art.
506 do CPC, tal instituto é afeto às partes e aos processos judiciais em curso, não
prejudicando terceiros.
Portanto, o entendimento de qualquer “Tema de Repercussão Geral” não pode
ser estendido a empresas que não possuam discussão judicial acerca do assunto e
muito menos pode servir como base de autuação e cobrança de contribuição em
relação a outros contribuintes.
Neste sentido é a inteligência do art. 43 da Lei 8.212/91 que expressamente
determina a obrigação de recolhimento complementar relativo ao direito à
aposentadoria especial em caso de reconhecimento judicial em ação trabalhista.
Logo, eventual cobrança tributária decorrente de decisão que tenha concedido a
empregados da autuada o direito à aposentadoria especial, em razão da
verificação do Agente Nocivo Físico Ruído acima do limite de tolerância no
ambiente de trabalho, deve ser efetivada nos termos do referido art. 43, razão
pela qual não prospera a presente autuação.
Da Inobservância aos Princípios da Irretroatividade e da Anterioridade
Nonagesimal Tributárias.
A impugnante assevera que, apesar de não constar na autuação, as disposições da
Resolução INSS n° 600, de 10/08/2017, que aprovou o Manual de Aposentadoria
Especial com base no julgamento do Supremo Tribunal Federal - STF, em sede de
Recurso Extraordinário com Agravo - ARE 664.335, de 2015, com repercussão
geral reconhecida, não podem ser aplicadas à autuada, em respeito aos princípios
tributários da noventena e da irretroatividade.
Destaca que, não obstante o princípio da retroatividade possa ser empregado
para fins de recálculo de benefícios previdenciários, no âmbito tributário a sua
aplicação é expressamente vedada pela Constituição Federal, inclusive com vistas
à cobrança de contribuições sociais, pois de acordo com a alínea c, do inciso III do
art. 150, combinado com o § 6° do art. 195 da CF, as contribuições sociais
somente poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação
do ato normativo.
Fl. 6045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
8
Logo, admitindo-se que a citada Resolução inovou a concessão da aposentadoria
especial, que por decorrência é financiada pelo adicional da GILRAT, a cobrança
de eventuais diferenças só pode se dar em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir de 12/11/2017 (90 dias após a publicação da Resolução INSS no 600, de
10/08/2017), em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.
Assim, a impugnante pede que a autuação seja revisada a fim de se excluir do
cálculo a incidência relativa a fatos geradores anteriores a 12/11/2017.
Da Necessária Remissão do Lançamento em Observância aos Princípios da Boa-
Fé, da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Verdade Material.
A impugnante pede a remissão integral da dívida, pois os documentos que
instruem o processo revelam a sua nítida boa-fé. Destaca que cumpre
rigorosamente com suas obrigações tributárias e atendeu tempestivamente às
intimações no âmbito do procedimento fiscal. Todavia, em razão das diversas
alterações legislativas e normativas diárias que envolvem as áreas fiscal, tributária
e trabalhista, mesmo se esforçando não pode manter-se atualizada.
Citando farta doutrina e decisões do CARF sobre assunto, com base nos incisos II e
IV do art. 172 do CTN, entende que deve ser considerada a possibilidade de
relevação do lançamento tributário em homenagem aos princípios da boa-fé, da
razoabilidade, da proporcionalidade, da equidade e da verdade material, dada a
complexidade da legislação tributária brasileira.
Justifica, ainda, conforme o já exposto, que há efetivas divergências quanto ao
tema, inclusive por parte da Previdência Social, que obrigatoriamente deveriam
ter sido consideradas para fins do lançamento tributário, em observância à boa-fé
e à verdade material.
Assim pede o cancelamento do auto de infração, segundo autoriza o art. 172, II e
IV, do CTN.
Da Aplicação de Multa mais Específica Art. 32-A da Lei n° 8.212/91
A impugnante justifica que havendo a possibilidade de aplicação de duas normas
sobre o mesmo fato, há que se aplicar a norma especial sobre a norma geral, em
observância ao disposto no art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 4.657/42 (Lei de
Introdução às Normas do Direito brasileiro).
Explica que enquanto o artigo 44, I, da Lei no 9.430/96 prevê genericamente a
exigência de multa para a falta de pagamento ou recolhimento, ou para a falta de
declaração e nos casos de declaração inexata, o artigo 32-A da Lei n° 8.212/91
especificamente estabelece a aplicação de penalidades para os casos de
incorreções ou omissões na entrega da GFIP. Sobre o tema, cita decisões do CARF.
Ademais, aduz que segundo o art. 106, II do CTN, a multa a ser aplicada deve ser a
mais benéfica ao contribuinte e, no caso em questão, é aquela cominada artigo
32-Ada Lei 8.212/91.
Fl. 6046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
9
Assim, entendendo que a autuação decorre de supostas omissões de informações
na GFIP, pede a aplicação da multa cominada no artigo 32-A, I, da Lei n° 8.212/91,
pois mais específica e benéfica, não devendo ser aplicada a multa prevista no
artigo 44, I, da Lei no 9.430/96.
Da Redução da Multa de Ofício: Violação aos Princípios da Razoabilidade,
Proporcionalidade, Equidade e Isonomia.
A impugnante cita os §§ 1° e 2° do art. 61 da Lei 9.430/96 e conclui que a multa a
ser aplicada ao caso pela falta de recolhimento do adicional ao GILRAT deve ser
limitada a 20% do principal, não sendo razoável a imputação da multa de 75%
prescrita no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, pois de acordo com o art. 112 do CTN, a
lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da
maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. Portanto, sendo patente o
conflito de normas quanto à penalidade a ser aplicada, deve-se exigir aquela mais
benéfica ao contribuinte. Neste sentido é a inteligência do art. 805 do CPC.
Alega que a aplicação da multa de 75% , ao invés da multa de 20%, confere
tratamento não isonômico entre contribuintes em situações idênticas, pois, sem
qualquer fundamento razoável, a empresa que, em boa-fé, incorre em mero erro
ou omissão no preenchimento de suas obrigações acessórias, deixando de
recolher parte do tributo considerado devido, recebe punição 3,75 vezes maior do
que seus concorrentes que propositalmente optam por deixar de cumprir com as
obrigações principais por eles declaradas no prazo estipulado, em nítida violação
aos artigos 5° e 150, II, da CF. Destarte, a aplicação da multa de 75%, no caso em
questão, além de violar o princípio da isonomia, também é contrária aos
princípios da livre iniciativa, da liberdade de concorrência e da equidade
prescritos nos artigos 1°, IV; 170, IV, e 194, V da CF. Outrossim, argumenta que a
cobrança de multa de 75% no presente auto de infração também afronta o direito
fundamental de propriedade e a garantia constitucional do não-confisco
prescritos nos artigos 5°, XXII, e 150, IV da CF.
Cita jurisprudência do TRF da 4a. Região favorável ao seu pleito e pede a redução
da multa de ofício aplicada de 75% para 20%.
Ao final, requer, ipsis litteris:
DO PEDIDO
Face ao exposto, requer se digne Vossa Senhoria, com o devido respeito, a acolher
as razões preliminares expostas, para que seja anulado o auto de infração em
comento, por incorrer em vícios materiais por falta de enquadramento legal e/ou
por falta de comprovação da ocorrência do fato jurídico tributário e por
cerceamento de defesa, bem como, diante do erro na indicação do sujeito passivo.
Para corroborar as alegações da autuada, pede-se desde logo o deferimento da
produção de prova pericial, a fim de averiguar a veracidade das informações
Fl. 6047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
10
contidas nos documentos apresentados pela empresa (LTCATs, PPRAs, PPPs e
fichas de entrega de EPIs) e confrontá-los com os dados utilizados pela autoridade
administrativa para o lançamento, conforme quesitos e assistente técnico
apresentados no capítulo V.
No mérito, requer-se a extinção do lançamento, tendo em vista a ofensa ao
princípio da legalidade.
Igualmente, pede-se que seja procedida a remissão total do lançamento, com base
no art. 172, II e IV, do CTN, haja vista a ignorância escusável da empresa quanto à
alteração dos critérios de concessão da aposentadoria especial pelo INSS e por
equidade, em homenagem aos princípios da boa-fé, da proporcionalidade, da
razoabilidade e da verdade material.
Subsidiariamente, requer-se que (i) não sejam tributados quaisquer fatos
anteriores a 12/11/2017, em respeito aos princípios da irretroatividade e da
anterioridade nonagesimal tributárias, bem como, (II) seja aplicada a multa
prevista no artigo 32-A da Lei ne 8.212/91 em substituição à multa do artigo 44, I,
da Lei n9 9.430/96, por ser aquela mais específica, ou a limitação da multa
aplicada a 20%, conforme art. 61, § 2o, da Lei n9 9.430/96.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 109-009.700 (p. 5.929), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
Ementa: LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação
de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 6048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
11
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 5.929 e seguintes, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) nulidade da autuação por falta de enquadramento legal; por não comprovação
da ocorrência do fato jurídico tributário e por erro na indicação do sujeito passivo;
(ii) nulidade da decisão de primeira instância por indeferimento da produção de
prova pericial e por mudança no critério jurídico da autuação;
(iii) inexigibilidade da contribuição ao adicional ao GILRAT para financiamento da
aposentadoria especial em relação aos empregados da Recorrente;
(iv) inobservância ao princípio da legalidade tributária;
(v) impossibilidade de aplicação do entendimento consolidado no Tema no 555 do
STF à Recorrente;
(vi) inobservância dos princípios das irretroatividade e da anterioridade
nonagesimal;
(vii) remissão da dívida em observância aos princípios da boa-fé, da razoabilidade,
da proporcionalidade e da verdade material;
(viii) aplicação da multa mais favorável; e
(ix) redução da multa de ofício: violação aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, equidade e isonomia.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas à cobrança de crédito tributário correspondente à Contribuição do Grau de Incidência
de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), referente à
diferença de alíquota de 6% para custeio de aposentadoria especial, que incidiu sobre as folhas de
pagamentos de segurados submetidos a ruídos com nível superior a 85 decibéis, nas competências
de 01/2017 a 12/2017.
Fl. 6049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
12
De acordo com o Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (p. 4.583),
tem-se que:
(...)
16. O procedimento fiscal verificou o cumprimento das obrigações previdenciárias
relativa a exposição dos segurados empregado aos agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade
física, exigido para a concessão do benefício a aposentadoria especial, nos termos
do art. 58 da Lei n.o 8.213, de 24/07/1991, in verbis:
(...)
18. No caso específico, foi verificado o agente físico ruído como motivo gerador
da aposentadoria especial, nos termos do Anexo IV do RPS, item 2.0.1, abaixo
transcrito:
(...)
19. Por oportuno e relevante, cita-se a decisão do STF – Supremo Tribunal
Federal em sede de Recurso Extraordinário com Agravo ARE n. o 664.335/SC:
(...)
20. Dessa forma, a partir da decisão o Tribunal, também por maioria, vencidos os
Ministros (omissis), assentou ainda a tese de que, na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da
eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o
tempo de serviço especial para aposentadoria.
(...)
22. Nos termos da legislação e em consulta ao Manual da GFIP, há um campo
específico para constar as informações acerca dos trabalhadores expostos a riscos
ambientais do trabalhados que dão direito à aposentadoria especial. Este campo é
denominado OCORRÊNCIA, e consta do item 4.8 do Manual da GFIP, abaixo
transcrito:
(...)
23. No período de 01/2017 a 12/2017, constatou-se que na GFIP não constou
nenhuma informação acerca de exposição a agente nocivo que enseje a
concessão de aposentadoria especial, conforme extrato, fls. 1.438 a 4.366.
24. A Instrução Normativa RFB no 971, de 14/11/2009, prevê no art. 291:
Art. 291. As informações prestadas em GFIP sobre a existência ou não de riscos
ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade
física do trabalhador deverão ser comprovadas perante a fiscalização da RFB
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
Fl. 6050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
13
I - PPRA, que visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por
meio da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do consequente controle
da ocorrência de riscos ambientais, sendo sua abrangência e profundidade
dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle,
devendo ser elaborado e implementado pela empresa, por estabelecimento, nos
termos da NR-9, do MTE;
(...)
VI - PPP, que é o documento histórico-laboral individual do trabalhador, conforme
disposto neste ato e na Instrução Normativa que estabelece critérios a serem
adotados pelo INSS;
25. Intimada, a empresa, por meio do Dossiê de Atendimento no
10070.000886/0419-83, apresentou o PPRA – Programa de Prevenção dos Riscos
Ambientais
dos
seguintes
estabelecimentos:
76.633.890/0001-30,
76.633.890/0002-11,
76.633.890/0022-65,
76.633.890/0026-99,
76.633.890/0034-07, anexado ao presente processo, fls. 1040 a 1224 e 1228 a
1437.
26. Consta no PPRA/2017 as lotações e respectivos cargos em cada
estabelecimentos onde a exposição do risco ruído ultrapassa os 85dB(A).
(...)
27. A partir desta informação, foram verificados os trabalhadores expostos ao
risco ruído, com base na FP - Folha de Pagamento e GFIP, sendo elaborada
relatório “Trabalhadores expostos ao risco ruído”, contendo os seguintes dados:
FP: CNPJ Estabelecimento, FP: Mês, GFIP: Codigo Recolhimento, FP: Codigo
Lotacao, FP: Descricao Lotacao, FP: Descricao Cargo, FP1: Nome Trabalhador, FP:
Codigo Categoria, FP: Codigo Trabalhador, FP: CPF Trabalhador, FP: NIT
Trabalhador, GFIP: Codigo da Ocorrencia, AUDITOR: Anos AP Especial. GFIP: BC2
Mensal, GFIP: BC 13o Sal, GFIP: BC AAE3 (BC TOTAL – soma da BC Mensal e BC 13o
Sal). O relatório contém 208 folhas e foi anexado ao presente processo.
28. Com base no relatório acima foram consolidados os valores mensais, por
estabelecimento, contendo a base de cálculo tributável, conforme planilha
abaixo. Sobre a base de cálculo incidirá a alíquota de 6%, nos termos da legislação
retro citada.
Como se vê, a Fiscalização verificou os trabalhadores expostos ao risco ruído com
base única e exclusivamente nos Programas de Prevenção dos Riscos Ambientais apresentados
pela Contribuinte.
Neste particular, a Contribuinte, em sua peça recursal, esgrimiu suas razões de
defesa nos seguintes termos, em síntese:
Percebe-se que a exigência teve como base única e exclusivamente as
informações prestadas pela empresa no Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA e no Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP do período,
Fl. 6051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
14
em resposta aos Termos de Diligência Fiscal que antecederam ao lançamento
(PPP nas fls. 83/1033 e PPRA nas fls. 1040/1224 e 1228/1437 do processo
administrativo). É o que se abstrai do Termo de Verificação e Encerramento de
Ação Fiscal (fls. 4583/4603 do processo administrativo):
(...)
Não obstante, referidos documentos apresentados pela empresa em resposta ao
TIDF não podem ser considerados suficientes para sustentar o lançamento,
equivocadamente mantido pelo r. acórdão recorrido.
Isso porque, da análise de tais documentos, nota-se que não estão presentes
todos os elementos capazes de ensejar o enquadramento dos segurados como
beneficiários de aposentadoria especial.
Nesse sentido, cumpre destacar que o formulário contido no Anexo I da Instrução
Normativa no 85 /PRES/INSS, de 18/02/2016, o qual determina a forma de
preenchimento do PPP, no que tange aos registros ambientais de exposição a
fatores de risco, instrui que sejam informados os seguintes elementos por parte
do empregador:
(...)
Portanto, fica claro que a mera exposição do trabalhador a fatores de risco não é
suficiente para enquadrá-lo como beneficiário da aposentadoria especial, sendo
necessário que a mesma seja permanente, que se dê acima dos limites previstos
em lei e que o EPC e/ou EPI utilizado não seja eficaz para reduzir ou mitigar os
seus efeitos.
Ademais, de acordo com o art. 58, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/915 e o art. 68, §§
3o e 5o, do RPS6, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT é
o documento hábil a comprovar a eficácia dos equipamentos de proteção
disponibilizados aos profissionais, em conformidade com as Normas Técnicas do
Ministério do Trabalho e Emprego, devendo tais informações serem replicadas no
PPP.
Justamente por ser o LTCAT o documento hábil a comprovar a eficácia dos EPI, a
Instrução Normativa RFB 971/2009 (art. 291, inciso V) determina que as
informações prestadas em GFIP são comprovadas mediante sua apresentação.
Veja-se:
(...)
Contudo, no presente caso não foram solicitados, durante a fiscalização, os LTCAT
dos estabelecimentos autuados. Logo, evidentemente, a autuação decorre de
conclusão que não considerou as informações constantes nos citados Laudos.
(...)
Referidos documentos são de análise imperiosa, vez que neles constam as
informações que respaldam os dados das GFIP (em que não há registro de
Fl. 6052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
15
segurado com direito à aposentadoria especial, pois a empresa fornece EPI que
reduz o ruído a patamares dentro do limite legal).
Cabe registrar que, oportunamente, a ora recorrente apresentou nos autos
documentação
comprobatória
complementar,
inclusive
os
I_TCAT
que
comprovam que os segurados, a princípio, sujeitos ao agente nocivo “ruído”
acima de 85db, fazem uso de adequado EPI suficiente para reduzir o ruído para
abaixo de 85db, afastando eventual direito de aposentadoria especial quanto a
este aspecto.
A título exemplificativo, cabe analisar o caso dos empregados segurados lotados
em “Direto – Mistura Pós – Food Service” que desempenham o cargo de “auxiliar
de mistura”. O LTCAT comprova que estes segurados, em que pese estarem (a
princípio) sujeitos a ruído acima do limite, recebem e fazem uso de EPI (protetor
auditivo concha), o que torna o agente nocivo não prejudicial e abaixo do limite
recomendado. Veja-se:
(...)
Ademais, dos PPP’s apresentados pela ora recorrente durante a fiscalização, a i.
autoridade administrativa apenas considerou parte das informações inscritas nos
documentos. Isto porque, a fiscalização tomou por base tão somente a coluna que
indica a intensidade do ruído, ignorando a informação de que este agente nocivo
é reduzido pelo uso de adequado EPI.
(...)
Portanto, os relatórios gerados pela autoridade fiscal (fls. 4595/4596 e o seu
correlato de fls. 4367/4574 do processo administrativo) não servem para
fundamentar a autuação, eis não reproduzem todas as informações relevantes
que constituem meios de prova, nos termos da legislação, no que tange às
medidas de prevenção de risco tomadas pelo empregador.
É imprescindível considerar que os LTCAT’s do período fiscalizado
(oportunamente anexados), elaborados em observância à normas técnicas,
evidenciam que os EPIs disponibilizados aos segurados pela ora recorrente são
plenamente eficazes para reduzir os efeitos do Agente Nocivo Ruído a patamar
abaixo do limite recomendado (85dB).
(grifos e destaques originais)
Neste ponto, cumpre destacar que, em sede de impugnação, a Contribuinte pugnou
pela produção de prova pericial com o objetivo de averiguar a veracidade das informações
constantes nos documentos supracitados, em especial no que tange à intensidade e frequência da
exposição dos trabalhadores ao Agente Nocivo Físico Ruído e à capacidade de atenuação de seus
efeitos pelos EPI’s disponibilizados pela empregadora.
Para tanto, indicou como assistente técnica a Sra. Graziela Gonçalves Tozzi
Schonrock, brasileira, casada, engenheira de segurança do trabalho, portadora da CI/RG no
Fl. 6053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
16
12.806.483-4, inscrita no CPF sob o no 026.117.479-70, regularmente registrada no CREA/PR sob o
no 88.138/D, com endereço profissional na Avenida Rui Barbosa, n. 8153, Bairro Centro, CEP
83.040-550, em São José dos Pinhais/PR, telefone (41) 3299-1237 ou (41) 98831-4477 e e-mail:
graziela@nutrimental.com.br e formulou os seguintes quesitos:
1. De acordo com os PPRA’s e os LTCAT’s da empresa do período de 2017, qual a
técnica e o equipamento utilizados para a medição do Agente Nocivo Físico Ruído?
A técnica e o equipamento utilizados são os mesmos indicados pelas normas
técnicas vigentes à época? Os equipamentos possuíam certificado de calibração
válido?
2. As intensidades medidas por função informadas nos PPP’s refletem aquelas
descritas nos LTCAT’s?
3. Quais funções da empresa autuada estavam sujeitas a exposição permanente ao
Agente Nocivo Físico Ruído acima do limite de tolerância
permitido no período autuado (2017)? 29
4. Quais as medidas tomadas pela empresa autuada no período fiscalizado para
dirimir ou reduzir os efeitos ocasionados pela exposição de tais empregados?
5. Qual a eficácia dos EPI’s fornecidos pela empresa aos trabalhadores no sentido
de reduzir o nível de exposição ao ruído para intensidade abaixo do limite de
tolerância de acordo com as normas técnicas?
6. De acordo com a documentação da empresa no período (LTCAT, PPRA, PPP,
fichas de entrega de EPI’s, etc.), há funções e segurados incluídos na relação
elaborada pela fiscalização (fls. 4367/4574 do processo administrativo) que não se
enquadram nas condições para recebimento de aposentadoria especial? Quais?
Prosseguindo em suas razões de defesa, a Recorrente, mais adiante em sua peça
recursal, defende a “impossibilidade de aplicação do entendimento consolidado no Tema no 555
RG/STF” a si. Para tanto, aduz a Contribuinte que a sentença faz coisa julgada entre as partes, e
não prejudica terceiros. Mesmo a jurisprudência firmada pelo STF, ainda que em controle difuso
com repercussão geral reconhecida, afeta os processos em curso nos quais haja comprovada
equivalência quanto aos elementos de fato e de direito. O cotejo dos elementos de fato e de direito
entre o presente processo administrativo fiscal e o do ARE no 664.335/STF resulta na inequívoca
conclusão de que não há equivalência entre as causas: os elementos de direito são absolutamente
distintos e os elementos de fato também são distintos (o que poderá ser reforçado com as
pertinentes diligências e a produção da requerida prova pericial). Portanto, o acórdão recorrido
deve ser reformado para que se cancele a exigência (grifos e destaques originais).
Frisa a Recorrente que é indevida a mera transposição do entendimento exarado
pelo STF no julgamento do Tema no 555 (que tratou de concessão de benefício previdenciário) para
Fl. 6054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
17
os processos administrativos fiscais que tratam da exigência tributária em face dos contribuintes
empregadores.
Prossegue destacando que, ainda que (pela argumentação) se admita extrair
elementos jurídico-tributários do julgamento do STF no Tema no 555, deve-se observar que própria
decisão do Supremo se deu naquele caso concreto e diante daquele cenário, conforme
expressamente consta na ementa do próprio acórdão:

Registra ainda a Recorrente que:
Vale destacar que os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial
não são unicamente a prova de que o ruído supera o limite fixado; há outros
fatores a serem avaliados. Deve ser observado (além da análise sobre o EPI), por
exemplo, se o segurado fica sujeito ao trabalho com ruído de modo permanente
(não pode ser ocasional nem intermitente), como determina o § 3o, do artigo 57,
da Lei no 8.213/1991.
Mesmo após a decisão paradigmática do STF, há precedentes deste Egrégio
Conselho no sentido de autorizar a realização de diligências e perícia, inclusive
para fins de averiguar a eficácia de EPIs. A exemplo, a decisão no 2402-000.816,
de 04/02/2020 (processo no 16682.720113/2018-71, Relator Conselheiro Denny
Medeiros da Silveira).
Ademais, cumpre destacar recente e relevante julgamento judicial, no âmbito do
Tribunal Superior do Trabalho. A 8a Turma do TST (Relator Desembargador Carlos
Eduardo Gomes Pugliesi), conforme acórdão publicado em 22/04/2024, deu
provimento ao recurso de revista da empresa reclamada (recorrente), para fins de
afastar o suposto direito do empregado ao recebimento do adicional de
insalubridade pela exposição ao ruído.
No caso, Processo no TST-RRAg-988-94.2020.5.17.0010, o TST entendeu ter sido
indevida a decisão do Tribunal inferior (TRT-17) no ponto em que desprezou a
prova pericial que havia sido produzida no processo para – em contrapartida –
privilegiar a conclusão que adveio do caso julgado no Supremo. Por isso, o TST
deu provimento ao recurso da empresa, tendo em vista que a prova pericial
produzida no processo havia comprovado a inexistência de direito ao adicional de
insalubridade por conta do ruído. Trânsito em julgado: 14/05/2024.
Assim, reitera-se a o pedido de diligências (com a apreciação de todo o conjunto
probatório constante no processo, inclusive a documentação complementar
Fl. 6055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
18
juntada aos autos após a impugnação1) e produção da prova pericial, observados
os quesitos já elaborados e constantes na página 4 do Recurso Voluntário (sem
prejuízo de outros que se façam necessários).
Pois bem!
Como se vê, partindo do quanto decidido pelo E. STF no Tema no 555, a
Fiscalização, com base única e exclusivamente nos Programas de Prevenção dos Riscos Ambientais
apresentados pela Contribuinte, verificou os trabalhadores expostos ao agente nocivo ruído,
apurando, assim, o crédito tributário referente ao adicional para custeio de aposentadoria
especial, objeto do presente PAF.
Todavia, não se deve olvidar que:
(i) o susodito Tema no 555 do STF tratou de concessão de benefício previdenciário
(e não de custeio para a previdência social);
(ii) o próprio Supremo destacou que a decisão proferida no âmbito daquele Tema
levou em consideração aquele caso concreto e aquele cenário então vigente;
(iii) a Contribuinte apresentou diversos outros documentos – notoriamente os
Laudos Técnicos de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) – com vistas a comprovar que os
segurados, a princípio, sujeitos ao agente nocivo “ruído” acima de 85db, fazem uso de adequado
EPI suficiente para reduzir o ruído para abaixo de 85db, afastando eventual direito de
aposentadoria especial quanto a este aspecto; e
(iv) a Recorrente pugnou, ainda em sede de impugnação, pela produção de prova
pericial, a qual, entretanto, restou indeferida pelo órgão julgador de primeira instância, sob o
(equivocado) entendimento de que se trataria de produção de provas alheia ao mérito da lide.
Neste espeque, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativa fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência, deferindo-se o pedido de produção de prova pericial formulado pela
Contribuinte, ora Recorrente, devendo a Unidade de Origem responder os seguintes quesitos:
1. De acordo com os PPRA’s e os LTCAT’s da empresa do período de 2017, qual a técnica e
o equipamento utilizados para a medição do Agente Nocivo Físico Ruído? A técnica e o
equipamento utilizados são os mesmos indicados pelas normas técnicas vigentes à
época? Os equipamentos possuíam certificado de calibração válido?
2. As intensidades medidas por função informadas nos PPP’s refletem aquelas descritas
nos LTCAT’s?
3. Quais funções da empresa autuada estavam sujeitas a exposição permanente ao
Agente Nocivo Físico Ruído acima do limite de tolerância permitido no período autuado
(2017)?
4. Quais as medidas tomadas pela empresa autuada no período fiscalizado para dirimir ou
reduzir os efeitos ocasionados pela exposição de tais empregados?
Fl. 6056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.403 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720364/2021-45
19
5. Qual a eficácia dos EPIs fornecidos pela empresa aos trabalhadores no sentido de
reduzir o nível de exposição ao ruído para intensidade abaixo do limite de tolerância de
acordo com as normas técnicas?
6. De acordo com a documentação da empresa no período (LTCAT, PPRA, PPP, fichas de
entrega de EPIs, etc.), há funções e segurados incluídos na relação elaborada pela
fiscalização (fls. 4367/4574 do processo administrativo) que não se enquadram nas
condições para recebimento de aposentadoria especial? Quais?
Para a realização da produção da prova pericial ora deferida, deverá a Unidade de
Origem intimar a Contribuinte e a assistente técnica por esta indicada – a saber: Sra. Graziela
Gonçalves Tozzi Schonrock, brasileira, casada, engenheira de segurança do trabalho, portadora da
CI/RG no 12.806.483-4, inscrita no CPF sob o no 026.117.479-70, regularmente registrada no
CREA/PR sob o no 88.138/D, com endereço profissional na Avenida Rui Barbosa, n. 8153, Bairro
Centro, CEP 83.040-550, em São José dos Pinhais/PR, telefone (41) 3299-1237 ou (41) 98831-4477
e e-mail: graziela@nutrimental.com.br – para, querendo, acompanhar os trabalhos relativos à
diligência fiscal em questão.
Além dos quesitos acima transcritos, solicita-se à Unidade de Origem informar, à luz
dos esclarecimentos e documentos trazidos aos autos pela Contribuinte, se a efetiva utilização dos
EPI’s reduz a a exposição dos empregados da Recorrente ao agente nocivo ruído a níveis
autorizados por lei.
Consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no prazo de
30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 6057
DF CARF MF
Original